Tribunal: TJMT
Processo: 1006205-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006205-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: IRON RIBEIRO SOUSA
IMPETRANTES: PEDRO HENRIQUE GONCALVES, ANA CAROLINA LENZI
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Iron Ribeiro Souza, em liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança pela suposta prática do crime de furto de semovente domesticável (art. 155, § 6o, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).
A defesa afirma que, em relação ao delito de porte de arma de fogo, o paciente teve sua liberdade provisória concedida, mas a manutenção dela condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Segundo sustenta, o paciente não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia, argumentando que Iron não tem casa própria, possui muitas dívidas, é réu primário, tem residência fixa e trabalho lícito, além de ser arrimo de família.
Com essas considerações, pleiteia a exoneração ou a redução da fiança imposta.
É o necessário.
Decido.
Depreende-se que Iron Ribeiro Souza foi preso em flagrante, em 13.03.2021, com cento e noventa munições calibre .22 expansiva; quarenta e seis munições calibre .22 ogival; sete munições de calibre .38 expansiva; seis munições calibre .38 ogival; quinze munições intactas calibre .12; três espingardas de ar comprimido modificada para uso de munições calibre .22; um revólver calibre .38; e, na carroceria de sua camionete, um bovino abatido e cortado em partes, sem identificação de procedência (id. 83301450 - Pág. 48).
Na audiência de custódia, realizada em 13.03.2021, o juízo a quo relaxou a prisão em flagrante, no tocante ao crime de furto de semovente domesticável, por não vislumbrar indícios de autoria e materialidade do delito.
Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, o magistrado concedeu a liberdade provisória, porém condicionou sua manutenção ao pagamento, no prazo de trinta dias, de fiança no valor de vinte mil reais (id. 83301450 - Pág. 28/29).
De acordo com a defesa, Iron Ribeiro Souza não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia.
Contudo, a situação de vulnerabilidade financeira do paciente não está evidente.
Isso porque, no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.16213, o paciente afirmou que seu salário atual é de dez mil reais (id. 83301450 - Pág. 77).
Ainda, malgrado ter dito residir em imóvel alugado, relatou possuir bens imóveis e depósitos em bancos.
Somado a isso, foi apreendido um verdadeiro arsenal de armas e munições que possuem um valor monetário elevado.
Verifico que a exoneração da garantia não se mostra razoável, contudo, a redução merece acolhimento.
Pelo exposto, defiro a tutela liminar vindicada para reduzir a fiança arbitrada, fixando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo as demais cautelares impostas pela autoridade coatora.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.